Tribunal: TJES
Processo: 5020533-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020533-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: KELLY RELO NOGUEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTA BLOQUEADA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PAGOS ATRAVÉS DE MÁQUINA DE CARTÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, alega a empresa autora que é titular de máquina de cartão fornecida pela ré, e entre os meses de julho e agosto/2023 não houve repasse dos valores provenientes das vendas realizadas. Pugna pela condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais, cancelamento do vínculo jurídico e repasse dos valores bloqueados.

2. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a restituição de R$ 5.356,21 à autora e arbitrando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Irresignada, a empresa requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Contrarrazões pela parte autora, requerendo a mantença da sentença.

3. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

4. A reclamação autoral refere-se a bloqueio que perdurou pelos meses de julho e agosto/2023. Assim, a existência de transferência no mês de setembro/2023, após o ajuizamento da presente demanda, não basta para descaracterizar a falha na prestação de serviços e eximir a recorrente de responsabilidade.

5. Ademais, a própria requerida confessa, em sua contestação, que houve bloqueio da conta da autora, pela ausência de fornecimento de documentos. Todavia, houve diversas tentativas, por parte da autora, de solução do problema, todas frustradas.

5. Assim, foram comprovados pela parte autora os fatos constitutivos de seu direito. A parte ré, por outro lado, não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte requerente, devendo-se manter a procedência dos pedidos autorais.

6. Os danos morais encontram-se presentes e relacionam-se ao dispêndio de tempo para solução do problema, sem sucesso. Não bastasse, a autora foi submetida a sentimentos de estresse, angústia, preocupação, tristeza e ansiedade, uma vez que os valores provenientes de seu trabalho encontravam-se inacessíveis por culpa da ré. Ambas as situações são aptas a caracterizar o dano moral.

7. O valor arbitrado pelo juízo
a quo
encontra-se em consonância com a média apurada por esta turma recursal em casos análogos, não merecendo a sentença reforma neste ponto.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

V
OTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)